Tribunal: TJPA
Processo: 0821139-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821139-66.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO BORGES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0821139-66.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ANTONIO BORGES DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTONIO BORGES DE SOUZA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega, em preliminar, a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal e domiciliar sem justa causa. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na obtenção das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se é caso de absolvição por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e domiciliar foi precedida de fundada suspeita, gerada por denúncia anônima veiculada via CIOP e corroborada pela conduta suspeita do réu, que, ao avistar os policiais, retornou abruptamente ao interior de seu apartamento. Tal circunstância atende ao disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, afastando a alegada nulidade.

4.

O ingresso no imóvel se deu com o consentimento dos ocupantes, conforme depoimentos dos policiais militares, estando a diligência amparada pela jurisprudência consolidada no sentido de que, em tais hipóteses, prescinde-se de mandado judicial.

5.

A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de apreensão e laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias encontradas em expressiva quantidade (mais de 800g de cocaína e maconha), acondicionadas para venda, além da apreensão de balança de precisão e materiais típicos de tráfico.

6.

A autoria restou evidenciada pelos relatos consistentes e harmônicos dos policiais militares, os quais possuem valor probatório, especialmente quando corroborados por outras provas. O réu admitiu no local a posse do entorpecente, embora tenha negado os fatos em juízo.

7.

Diante da robustez do conjunto probatório, não subsiste a alegação de insuficiência de provas, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8.

Quanto ao prequestionamento, entende-se que houve o necessário enfrentamento das matérias suscitadas, atendendo-se ao requisito, ainda que de forma implícita, conforme jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e domiciliar é válida quando precedida de fundada suspeita e consentimento dos moradores, mesmo na ausência de mandado judicial.

2.

A denúncia anônima, quando corroborada por condutas suspeitas e outros elementos objetivos, pode legitimar diligência policial.

3.

Os depoimentos de policiais, se coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, constituem meio idôneo de prova.

4.

A quantidade, forma de acondicionamento e apreensão de instrumentos típicos de tráfico são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

5.

O prequestionamento está presente quando a matéria é analisada pela decisão recorrida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2024, DJe 16.04.2024; STF, ARE 1330184, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 18.11.2021, DJe 23.11.2021; STJ, REsp n. 2.012.304/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ANTONIO BORGES DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 19625781).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar
Antonio Borges de Souza
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao

tempo do fato, em regime inicial fechado (ID 19625819).

Em suas razões recursais, a defesa requer que seja
reconhecida a ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito
(busca pessoal e domiciliar executada sem justa causa) e consequentemente absolver o acusado da prática do delito de tráfico de drogas. Por fim, o prequestionamento de toda a matéria alegada (ID 19625828).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19625830.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

21305287), mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ALEGADA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO

Consta da denúncia que:

(...)

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2023.106920-8 juntado aos autos, que no dia 03/11/2023, por volta das 11h00min (BOP no ID 103570979 - Pág. 4), os policiais militares Flavio Nery da Silva Pinheiro, Tiago do Espirito Santo Macedo e Jairo Marcelo Ferreira Nogueira realizavam rondas ostensivas, quando receberam um comunicado, via CIOP, o qual informava que haviam

quatro suspeitos, possivelmente armados, dentro de um apartamento no bloco 43 do quarto andar do Residencial Viver Pratinha, localizado na Rodovia Arthur Bernardes.

Os policiais militares diligenciaram até o local e ao adentrarem no residencial, encontraram o denunciado, posteriormente identificado como
ANTONIO BORGES DE SOUZA
, saindo do apartamento 404, ao mesmo tempo em que o cidadão AGENOR FRANCIEL MARQUES saia do apartamento 402. Ao visualizarem a equipe policial no local, ambos correram para dentro dos respectivos apartamentos, em atitude suspeita. Diante deste comportamento, que os agentes consideraram suspeito, resolveram realizar a abordagem.

Ato contínuo, os policiais procederam à revista pessoal dos suspeitos e solicitaram autorização para realizar a busca nos apartamentos, tendo sido concedida pelos mesmos. Durante o procedimento de revista pessoal, os agentes públicos encontraram na posse de ANTONIO 45 (quarenta e cinco) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “PASTA BASE DE COCAÍNA”. Posteriormente, durante a busca na residência onde ele se encontrava, os agentes da lei constataram que havia 423 (quatrocentos e vinte e três) porções da mesma substância suspeita; 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) saco de barrilha. No apartamento se encontrava a nacional identificada como KEVELLY RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO.

Durante a realização do procedimento de buscas na residência de AGENOR, os policiais encontraram 07 (sete) “papelotes” (textuais) de substância semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como “COCAÍNA” e 01 (uma) “trouxa” (textuais) de substância análoga à droga popularmente identificada como “MACONHA”. No apartamento se encontrava o nacional identificado como RYAN ROMERO DOS SANTOS. Por fim, os agentes públicos relataram que ao serem indagados no local, os denunciados assumiram a propriedade do material entorpecente.

(...).

Em suas razões, a defesa questiona a nulidade da prova obtida por meio da busca pessoal e ingresso na residência sem mandado judicial e fora das hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso em análise, as diligências que resultaram na abordagem do acusado tiveram início a partir de comunicação realizada via Centro Integrado de Operações (CIOP), informando a presença de quatro indivíduos suspeitos, possivelmente armados, no local indicado. Ao se aproximarem da referida localização, os policiais observaram que o acusado, ao sair de seu apartamento, ao avistar a guarnição, demonstrou nervosismo e imediatamente retornou ao interior do imóvel, conduta que, aliada à informação previamente repassada, gerou fundada suspeita e motivou a abordagem.

Em juízo, a testemunha Flavio Nery da Silva Pinheiro, policial militar, narrou que receberam uma denúncia anônima, via CIOP, o que motivou a diligência, sendo que ao chegarem ao imóvel sua guarnição fez a abordagem ao apelante, que foi encontrado com uma pequena porção de entorpecentes, e posteriormente, após lhe ser franqueada a entrada ao apartamento, encontrada uma grande quantidade de entorpecentes. A droga estava em papelotes, em saco plástico. No local também foi encontrado parrilha, balança de precisão, sacos próprios para armazenar a droga e invólucro de papel filme (mídia de ID 19625807).

A testemunha Tiago do Espírito Santo Macedo, policial militar, igualmente, disse que foi uma denúncia de que pessoas estariam andando com armas de fogo no residencial. Que foram até o local indicado pelo CIOP, sendo que o apelante ao ver a polícia se evadiu para dentro do apartamento, o que gerou uma suspeita, levando a guarnição a abordá-lo. O réu informou haver drogas no local. Que parte da droga estava armazenada em papelote e uma outra porção embaixo da cama em processo químico. No imóvel havia ainda uma balança de precisão. Na oportunidade o réu assumiu a propriedade do entorpecente encontrado (mídia de ID 19625808).

O policial militar Jairo Marcelo Ferreira Nogueira, ao ser inquirido em juízo, narrou que uma denúncia anônima recebida pelo CIOP descrevia que alguns elementos estavam andando armados pelo bloco de um conjunto, na Pratinha. A testemunha ficou no andar de baixo enquanto seus colegas foram até o apartamento, onde encontraram um nacional com certa quantidade de drogas (mídia de ID 19625809).

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva, alegando que teria sido preso por já possuir registro criminal (mídia de ID 19625810).

Nesse contexto, consoante Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19625782) foram encontrados 469 (quatrocentas e sessenta e nove) embalagens confeccionadas em plástico incolor e amarradas individualmente por fio de linha, pesando um total de 790,6g (setecentos e noventa gramas e seiscentos miligramas) e 07 (sete) embalagens confeccionadas em pedaço de plástico branco, pesando um total de 11,9 (onze gramas e novecentos miligramas), para ambos foi atestado se tratar de substancia entorpecente vulgarmente conhecido por cocaína. E ainda foi encontrada 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico de cor cinza fechado por nó, pesando um total de 7,9 g (sete gramas e novecentos miligramas) em que atestou se tratar de substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha.

Em que pese os argumentos defensivos, diante das informações repassadas via CIOP e ainda a atitude do apelante ao avistar a polícia na proximidade e adentrando em seu imóvel, caracterizam fundadas suspeitas de que naquele local esteja ocorrendo a prática de delitos, o que afasta a ilegalidade apontada pela defesa.

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 2º, e art. 244 ambos do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca pessoal, uma vez que respaldado por circunstâncias objetivas que indicavam a necessidade de abordagem pessoal como forma de prevenção.

Transcrevo jurisprudencia do STJ nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. DISPENSA DE SACOLA E FUGA. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP.

2. No caso,
o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do procedimento afirmando que a abordagem ocorreu em via pública, durante patrulhamento ostensivo, em decorrência da atitude do recorrente que ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma sacola no solo e tentou fugir, sendo que na revista os policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, no bolso do réu. No contexto,
o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
(grifo nosso)

3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca pessoal foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de entorpecentes, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, de modo que, ao menos dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não constato ilegalidade a ser sanada.

Os depoimentos testemunhais de acusação, foram prestados de forma coerente e sem qualquer contradição em que delineiam com clareza e precisão a sequência dos fatos e a conduta do réu, inexistindo divergências que comprometam a credibilidade dos testemunhos, além disso, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências relacionadas ao evento delituoso possuem valor probatório relevante, sendo considerados meio idôneo de prova, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes nos autos, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva atribuídas ao acusado, evidenciando sua responsabilização pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Nesse sentido, colecionam-se:

(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação e
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025